Tribunal: TJDFT
Processo: 0033761-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.

2. Nos termos do art. 525, § 1o do CPC, o executado poderá alegar, dentre outras matérias, excesso de execução (inciso V).

3. A impugnação oposta pelo executado restringe-se à apuração matemática do resultado da penhora determinada pelo juízo, situação que não impõe, necessariamente, a intimação da parte contrária, sobretudo porque o art. 494 do CPC prevê que o Juiz pode corrigir de ofício erro de cálculo.

4. O executado não se impugnou o cumprimento de sentença em si, mas a quantia penhorada, o que afasta a alegada intempestividade, já que a peça de defesa foi juntada dois dias após a decisão que determinou a constrição.

5. Os honorários de sucumbência a que tem direito a exequente são os fixados em virtude da improcedência da reconvenção e não da causa principal. A indicação equivocada pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. CPC, art. 494, I.

6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

7. Recurso conhecido e não provido.